Tribunal: TJES
Processo: 5008239-90.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008239-90.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDO: RODRIGO BORGES DE MAIA FERRARI LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. LINK DE PAGAMENTO. CHARGEBACK. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DO LOJISTA. CAUTELAS ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE TRANSFERE O RISCO AO COMERCIANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis tempestivo, cabível e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face da recorrente
REDECARD, por meio da qual alega que
realizou uma venda online no valor de R$ 983,21 via link de pagamento fornecido pela recorrente. Afirma que confirmou os dados da compradora via WhatsApp antes de enviar o produto pelos Correios. O pagamento foi autorizado pelo sistema da recorrente, e o produto foi devidamente entregue. Continua que, cerca de um mês após a entrega, a autora/recorrida foi surpreendida por um
chargeback
(estorno), sob alegação de que o titular do cartão não reconhecia a compra. A recorrente reteve o valor, deixando o lojista/recorrido sem o produto e sem o dinheiro.

A Recorrente, em sede de contestação, arguiu preliminares processuais e, no mérito, rebateu a incidência das normas consumeristas à espécie. Alegou a improcedência do pedido inicial sob o fundamento de que a autorização da venda não garante a sua idoneidade, cabendo ao lojista, nos termos do contrato e da teoria do risco, suportar o prejuízo decorrente da contestação da compra pelo real titular do cartão.

Em sede de sentença (ID 16355741), o pedido autoral foi julgado procedente sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

CONDENAR a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 938,21 (novecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos), acrescido dos seguintes consectários legais:

- Correção Monetária: O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação.

- Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação): A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 16355742), requerendo a reforma da sentença para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza empresarial da relação jurídica. Alega atuar como mera intermediadora tecnológica, atribuindo ao lojista a responsabilidade pelo
chargeback
. Subsidiariamente, postula a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida.

O Recorrente insurge-se contra a aplicação das normas consumeristas, citando o recente REsp 2.180.780/SP, que afastou o CDC em contratos de gestão de pagamentos. Todavia, impõe-se realizar o devido
distinguishing
entre o referido precedente e o caso em apreço.

No precedente do Superior Tribunal de Justiça, afastou-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor por não se reconhecer vulnerabilidade técnica de empresa madeireira que realizou a entrega de produtos a terceiros estranhos à lide. No caso em exame, entretanto, a situação fática é distinta. A Recorrida é empresa de pequeno porte, circunstância que evidencia sua vulnerabilidade técnica e econômica em face da Recorrente, REDECARD S/A, reconhecida gigante do setor financeiro. Ademais, a Recorrida depende integralmente da segurança e dos mecanismos de controle do sistema disponibilizado pela Recorrente.

Assim, em consonância com a Teoria Finalista Mitigada, acompanho o entendimento do juízo
a quo
no sentido de reconhecer a existência de relação de consumo, diante da comprovada vulnerabilidade da empresa, nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao aderente, conforme dispõe o art. 47 do mesmo diploma legal.

Colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA . APLICAÇÃO DO CDC. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR LINK DE PAGAMENTO. "CHARGEBACK". ESTORNO POSTERIOR À AUTORIZAÇÃO E ENTREGA DA MERCADORIA . ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE INTEGRALMENTE O RISCO AO COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CREDENCIADORA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE (ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, CC E ART . 14, CDC). ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE ADOTOU AS ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA QUANTO À COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS POR MEIO VIRTUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 11610033520238260100 São Paulo, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 23/10/2025, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SISTEMA DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO . RETENÇÃO DE VALORES SOB A ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELA OPERADORA DE CARTÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DA OPERADORA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Cielo S.A . contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a apelante à devolução simples dos valores retidos de transação comercial sob alegação de suspeita de fraude. A apelante sustenta que (i) a segurança das transações é de responsabilidade do lojista; (ii) age apenas como intermediária, não sendo responsável pelo chargeback; e (iii) a retenção dos valores decorreu de irregularidades detectadas pelo sistema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: verificar se a retenção dos valores pela operadora de cartão de crédito foi legítima, considerando a ausência de comprovação de fraude nas transações contestadas . III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato firmado entre as partes prevê o procedimento de chargeback, pelo qual transações suspeitas de fraude podem ser canceladas ou sofrer retenção de valores. Entretanto, tal cláusula não exime a operadora de demonstrar a existência de fraude nas operações para justificar a retenção. Compete à operadora de cartões, por deter maior capacidade técnica e econômica, demonstrar de forma cabal a ocorrência de fraude, sob pena de suportar os riscos inerentes à sua atividade
. O ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC, recai sobre a apelante. No caso, a apelada comprovou a efetividade da venda, emissão de nota fiscal e entrega da mercadoria ao cliente, enquanto a apelante não demonstrou de forma fidedigna as irregularidades alegadas, limitando-se a invocar suspeitas abstratas e genéricas de fraude. A jurisprudência consolidada reconhece que o chargeback, como risco inerente à atividade da operadora, caracteriza fortuito interno, não sendo possível transferir os prejuízos ao comerciante credenciado, especialmente na ausência de prova da conduta culposa do lojista ou da fraude alegada . Sentença escorreita ao concluir pela ilegalidade da retenção de valores pela apelante, preservando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança nas relações negociais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cláusula de chargeback, em si, não é abusiva, mas sua aplicação deve observar os princípios da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa . O ônus da prova quanto à fraude recai sobre a operadora de cartões, especialmente quando o comerciante credenciado demonstra a regularidade da transação e a adoção de cautelas razoáveis. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 424; CPC, art. 373, II; CDC, art . 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação Cível nº 2006.032175-1; TJ-SC, APL: 50083814420208240008; TJ-SP, AC: 10019887820208260506; TJ-MG, AC: 10000210982658007; TJES, AC: 0012219-76.2020 .8.08.0024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50029979120238080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS POR MEIO DE CRIAÇÃO DE LINK PARA EFETUAÇÃO DE VENDAS – RETENÇÃO DE VALORES PELA INTERMEDIADORA – CHARGEBACK – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA FINALISTA MITIGADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE PROCEDIMENTO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A conduta das empresas intermediadoras de pagamento de reter as transações feitas quando entendem tratar-se de fraudes é intitulada chargeback. No caso dos autos, o chargeback ocorreu em razão de supostas fraudes realizadas nas compras, as quais teriam sido efetuadas por indivíduos que não seriam os titulares dos cartões de crédito utilizados . 2.
Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da hiperssuficiência das empresas deste ramo em comprovar as transações feitas e a segurança de seus sistemas, sobretudo quando comparadas com empresas de pequeno porte, que utilizam o serviço para concluir as compras em seus estabelecimentos. Trata-se da aplicação da Teoria Finalista Mitigada.
3 . Estando presente a relação de consumo apta a atrair a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e, reconhecendo a hipossuficiência da parte apelante para comprovar a segurança das transações efetuadas por intermédio do sistema da apelada, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, pois estão presentes os pressupostos autorizadores de incidência do dispositivo. 4. Há muito a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e também este Sodalício, reconhecem que a inversão do ônus da prova consiste em regra de procedimento, e não regra de julgamento, sendo certo que essa deve ocorrer antes da instrução processual, para que as partes possam ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem apropriadas. 5 . Além de o Juízo a quo ter entendido pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, houve supressão da fase instrutória. 6. Em virtude do reconhecimento da aplicação das normas consumeristas e da inversão do ônus da prova, é necessário que seja oportunizado, sobretudo à apelada, a produção das provas que repute apropriadas para o deslinde da controvérsia, sob pena de violação à Ampla Defesa. 7 . Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006479720228080014, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

No mesmo sentido entende este Colegiado Recursal:

EMENTA: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. VENDAS DE MERCADORIAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E LINKS DE PAGAMENTOS.
OPERAÇÕES CONTESTADAS. CHARGEBACK. REPASSE NÃO REALIZADO AO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CREDENCIADORA POR RISCO INERENTE AO PRÓPRIO NEGÓCIO.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DOLO DO LOJISTA. CAPACIDADE TÉCNICA DAS RÉS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50107246820238080035, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
VULNERABILIDADE DA AUTORA EM FACE DE EMPRESA DE GRANDE PORTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.
EMPRESA CONTRATADA PARA PROMOVER A SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES. CHARGEBACK RESULTADO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA CONTRATADA. EMPRESA CONTRATANTE QUE NÃO DEVE SOFRER COM O ÔNUS DA TRANSAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE.
DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50021600320238080035, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO LANÇADO DIVERGENTE DO VOTO PROFERIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL PASSANDO A CONSTAR A SEGUINTE REDAÇÃO NO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS.
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$8.303,22.
VULNERABILIDADE DA RECORRENTE NA RELAÇÃO DE CONSUMO . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DA CREDENCIADORA DO CARTÃO EM ADOTAR DIRETRIZES DE SEGURANÇA
. SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5023733-04 .2021.8.08.0024, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

Diante do exposto, é correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Registre-se, ainda, que a Recorrida comprovou a adoção das cautelas necessárias, com a conferência manual dos dados da compra, a emissão de nota fiscal em nome da adquirente cadastrada e a comprovação da entrega no endereço informado, por meio dos Correios (ID 73117321).

Não há, portanto, falar em desídia. Tendo a fraude ocorrido apesar da conferência prévia e da autorização sistêmica concedida pela Recorrente, o vício recai sobre o serviço de prevenção a fraudes por ela disponibilizado, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mostra-se abusiva a cláusula contratual que transfere integralmente ao lojista diligente o risco do
chargeback
, por esvaziar o objeto do serviço contratado, a segurança das transações, incidindo a vedação do art. 51, IV, do CDC.

Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso semelhante, firmou entendimento no julgamento da Apelação nº 1161003-35.2023.8.26.0100, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 23/10/2025:

“Ao disponibilizar plataforma para transações não presenciais, a credenciadora assume a obrigação de assegurar a segurança das operações. O lojista não dispõe de meios técnicos para identificar fraude em ambiente digital. Exigir do comerciante diligência além daquela já demonstrada revela-se imposição desarrazoada.”

No caso dos autos, à semelhança do precedente citado, a Recorrida King Imports demonstrou a adoção das cautelas cabíveis, mediante conferências prévias via WhatsApp e comprovação da entrega do produto pelos Correios. Atribuir-lhe o risco da fraude implicaria convalidar cláusula abusiva, de caráter potestativo, que transfere ao elo mais vulnerável da relação o risco inerente à atividade econômica da Recorrente.

Por todo o exposto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume intocada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) no valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)